Tribunal: TJSP
Processo: 2289809-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de pesquisas pelo sistema SNIPER – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade – Medida integrada ao SAJ, que já se encontra disponível, conforme se extrai do sítio eletrônico oficial do Conselho Nacional da Justiça, e visa dar efetividade à satisfação do crédito, cuja execução se realiza no interesse do credor – Precedentes desta C. Corte –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de pesquisas pelo sistema SNIPER – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade – Medida integrada ao SAJ, que já se encontra disponível, conforme se extrai do sítio eletrônico oficial do Conselho Nacional da Justiça, e visa dar efetividade à satisfação do crédito, cuja execução se realiza no interesse do credor – Precedentes desta C. Corte – Ausência de prejuízo irreparável aos executados; presente, portanto, a sua reversibilidade – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.